Tribunal: TCU
Processo: 013.383/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12337/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade em prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar do término do inicialmente concedido, os prazos constantes do item 9.2. do Acórdão 9024/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.383/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Bordeaux Rego (XXX.736.567-XX); Katia Bordeaux R. P. Ferreira (XXX.267.007-XX); Mercedes Angela A B Rego (XXX.505.307-XX); Thais Teixeira de Souza Barbosa (XXX.702.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Bernardo Pires Ferreira (OAB/RJ 125.896), representando Katia Bordeaux Rego Pires Ferreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.